Tribunal: TJBA
Processo: 0000014-27.2016.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000014-27.2016.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS AVELINO VIANA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

APELADO: LEOBINO CARNEIRO LOPES

Advogado(s)
:
MOACY OLIVEIRA MARQUES SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. INCÊNDIO DECORRENTE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA

ELÉTRICA. EMBARGOS DA CONCESSIONÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE DISPOSITIVOS LEGAIS, AO ÔNUS DA PROVA, À FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO E À INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU DE FORMA CLARA E SUFICIENTE AS QUESTÕES ESSENCIAIS À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA, AINDA QUE SEM MENÇÃO EXPRESSA A TODOS OS ARTIGOS INDICADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000014-27.2016.8.05.0254
, em que figuram como embargante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como embargada
LEOBINO CARNEIRO LOPES
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
, pelas razões a seguir delineadas.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora